Tribunal: TJES
Processo: 0005010-02.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005010-02.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GETULIO GAMA e outros (2)
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005010-02.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GETULIO GAMA, LEDA ESTHER CORDEIRO GAMA, GUARAVE GUARAPARI VEICULOS LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON GONCALVES LOUREIRO - ES5902
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
GETULIO GAMA, LEDA ESTHER CORDEIRO GAMA
e
GUARAVE GUARAPARI VEICULOS LTDA.
contra a r. sentença (fls. 311/316) proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, que em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
julgou extinta a demanda em relação ao primeiro e à segunda autora/apelante, por ilegitimidade ativa
ad causam,
e parcialmente procedentes os pedidos formulados pela terceira autora/apelante, para condenar a ré a cumprir o contrato firmado, restabelecendo o funcionamento das linhas de telefonia.

Em suas razões recursais (fls. 322/345), os apelantes sustentam que a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja reconhecida a pertinência subjetiva dos autores
GETULIO GAMA
e
LEDA ESTHER CORDEIRO GAMA
para a demanda, eis que contrataram os
serviços de telefonia na condição de pessoa física. Alegam que fazem jus à proteção consumerista, porquanto se qualificam como destinatários finais do serviço adquirido. Asseveram que, em virtude da suspensão unilateral e imotivada das linhas telefônicas, adquiridas há mais de vinte anos, sofreram danos de ordem moral, haja vista o constrangimento perante clientes e fornecedores, a perda de chances de novos negócios e a privação de utilização das linhas pessoais, em momento delicado de saúde. Sustentam que deve ser declarada a rescisão contratual, sem dedução do percentual de 10% (dez por cento) em favor da apelada. Requerem, ao final, a concessão da prioridade de tramitação do processo, por deterem a condição de idoso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 375/386), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não houve conduta ilícita, eis que a cláusula 4 do acordo celebrado nos autos nº
0012255-06.2015.8.08.0021 previa expressamente que o contrato 0
120113320 seria cancelado. Sustenta, ainda, que inexiste comprovação de dano à pessoa jurídica a ensejar a indenização por danos morais vindicada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o primeiro e a segunda autora, pessoas físicas, possuem legitimidade para reclamar indenização por danos morais em decorrência de cancelamento de linhas telefônicas de titularidade de pessoa jurídica da qual são sócios, bem como se configurados danos dessa natureza.

À partida, relativamente à legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, consigna-se que as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sob pena de análise prematura do mérito.

Desse modo, sob a ótica do que consignado nas alegações autorais, em que pese a titularidade das linhas telefônicas seja da pessoa jurídica, os demais autores, na condição de usuários do serviço de telefonia, possuem pertinência subjetiva para a demanda, eis que podem, em tese, ter sofrido danos em virtude do cancelamento do fornecimento do serviço.

Nesse sentido, no julgamento de caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assentou que
“Firmou-se a jurisprudência no sentido de que o usuário da linha telefônica possui legitimidade para demandar contra a concessionária, ainda que não seja o titular do contrato de prestação de serviços”
(TJES, Apelação Cível nº 0007114-95.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 13/11/2018).

Do mesmo modo, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA.
AUSÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA. SERVIÇO INTERROMPIDO DE FORMA REPENTINA E IMOTIVADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE REDUZ AO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
1. Comprovada que a autora é usuária da linha telefônica, esta detêm legitimidade para pleitear em juízo, em nome próprio, a reparação pelos danos decorrentes da interrupção na prestação dos serviços dos quais se beneficia.
Precedentes. [...] 5. Quantum indenizatório a título de dano moral que se reduz ao importe de 3.000,00 (três mil reais) que atende aos parâmetros do método bifásico. Precedentes da Corte. 6. Recurso provido parcialmente, nos termos do voto do Relator
(TJRJ, Apelação Cível nº 00122431920108190002, Rel. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Vigésima Quinta Câmara Cível, julgado em 01/02/2017, DJe 02/02/2017).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO DOS DANOS ADVINDOS DA INTERRUPÇÃO INDEVIDA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo – Verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 que se mostra apta a sanar de forma justa a lide – Recurso parcialmente provido
(TJSP, Apelação Cível nº 00032013320158260306, Rel. Hugo Crepaldi, Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2016, DJe 21/07/2016).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
VÍCIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO CONFIGURADA
- PRELIMINAR REJEITADA. - P
ara mover demanda de repetição de indébito e de indenização por danos morais motivada em cobrança irregular de tarifa e em falha na prestação de serviço de telefonia, tem legitimidade não somente o titular do acesso, mas, também, quem comprove sua condição de usuário da linha, por isso tendo feito o pagamento reputado como indevido e experimentado prejuízo decorrente do defeito alegado.
(
TJMG, Apelação Cível nº 10145150124850001, Rel. Luiz Artur Hilário, Nona Câmara Cível, julgado em 03/11/2016, DJe 11/11/2016).

Desse modo, diante da condição de usuários do serviço
dos autores
GETULIO GAMA
e
LEDA ESTHER CORDEIRO GAMA,

reconheço sua legitimidade
para figurar no polo ativo da demanda.

Quanto ao mérito, registra-se que a legislação consumerista se aplica ao caso, eis que a apelada figura como fornecedora dos serviços de telefonia e os apelantes amoldam-se ao conceito de consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º do diploma em referência.

Quanto à terceira apelante, embora se trate de pessoa jurídica, é certo que utiliza o serviço de telefonia como destinatária final, eis que não o emprega como insumo no exercício de sua atividade, bem como ostenta vulnerabilidade técnica, circunstâncias que autorizam a incidência da legislação protetiva. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1
. Está perfectibilizada a relação consumerista no caso, seja pela incidência da definição de consumidor tratada no art. 2º, do CDC, seja pela aplicação da teoria finalista mitigada, amplamente reconhecida na jurisprudência. Precedentes do STJ.

2. Ao conflito decorrente de contrato de serviços de telefonia, além de incidirem normas afetas ao Direito Público, são plenamente aplicáveis as regras do direito consumerista. Precedentes do STJ.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva e solidária, ou seja, respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível nº 011130095885, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, julgado em 15/02/2022, DJe 25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PESSOA JURÍDICA DO RAMO DO COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇO DE TELEFONIA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EMPRESA DE TELEFONIA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF/1988 FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CANCELAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA DANOS PATRIMONIAIS A SEREM RESSARCIDOS APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA VÍCIO NÃO CARACTERIZADO MERA ESTIMATIVA APONTADA PELA AUTORA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.
1) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, porém, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2) Não há dúvida de que a autora atuou como destinatária final dos serviços prestados pela requerida, por se tratar de empresa atuante no comércio varejista de artigos de armarinho, cama, mesa e banho, que faz uso diário dos serviços de telefonia fixa em suas atividades empresariais, entre elas, a realização de vendas para pagamento mediante cartão de crédito.
[...] 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida (TJES, Apelação Cível nº 021150082887, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/07/2021, DJe 16/08/2021).

Relativamente à pretensão indenizatória por danos morais, anota-se que se funda nos transtornos alegadamente sofridos em decorrência da privação indevida de utilização de linhas telefônicas, que teria comprometido a comunicação com familiares em momento delicado de saúde do primeiro autor, bem como causado à pessoa jurídica constrangimento perante clientes, fornecedores e perda de chances de novos negócios.

Ao acolher parcialmente a pretensão autoral, o juiz
a quo
consignou que o cancelamento perpetrado pela parte ré foi imotivado e unilateral, consistindo em inadimplemento do ajuste firmado entre as partes.

A despeito disso, entendeu que não restou demonstrado que do descumprimento contratual tenham decorrido danos ao crédito ou à posição de mercado da pessoa jurídica (fls. 311/316).

Com efeito, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica não faz jus à indenização por dano moral pelo simples descumprimento contratual perpetrado pela outra parte, sendo necessário, para tanto, que dele tenha decorrido significativo abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade.

No caso, a terceira autora/apelante não demonstrou que do cancelamento das linhas telefônicas tenham decorrido consequências gravosas à sua honra objetiva,
ônus que lhe incumbia
(CPC, art. 373, inciso I), limitando-se a tecer alegações genéricas nesse sentido.

Observa-se que, embora tenha sustentado ter vivenciado constrangimentos
perante clientes e fornecedores e perda de chances de novos negócios, não apresentou nenhum elemento de prova nesse sentido,
sequer demonstrando que essas linhas telefônicas fo
ra
m efetivamente disponibilizadas para esse tipo de contato.

Desse modo, deve ser mantida a respeitável sentença no que concerne à improcedência da pretensão indenizatória da terceira apelante. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mera interrupção ou bloqueio de telefonia não ocasiona, por si só, danos morais, constituindo mero dissabor do cotidiano
(AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011).
2. Ainda segundo o Tribunal da Cidadania, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, afigurando-se necessária a demonstração do prejuízo à sua honra objetiva
(REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).
3. Na hipótese dos autos, não há prova de que a instituição financeira apelada tenha sido submetida a situação capaz de abalar de forma exacerbada a sua reputação, credibilidade ou o seu nome comercial, o que denota a insubsistência do pleito ao recebimento de indenização por danos morais.
[...]
6. Na ausência de provas concretas do alegado prejuízo moral, capaz de macular a honra objetiva da apelada, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.
7. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação nº 024160031035, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 09/07/2019, DJe 16/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL -
EMPRESA DE TELEFONIA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - MERO DISSABOR - NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE FORMA EXACERBADA À SUA REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE E ABALO DO BOM NOME COMERCIAL
- RECURSO CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. Falha na prestação de serviços de telefonia. Alegações autorais concernentes a vício do serviço, interrupção do serviço de telefonia.
2. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a mera interrupção ou bloqueio de telefonia não ocasiona, por si só, danos morais, porquanto constitui mero dissabor do cotidiano.

3. Frise-se que [...] a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo do seu bom-nome.

A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo do bom-nome.
(STJ, 3ª T, REsp 752.672-RS, Rel. Min. Gomes de Barros, p. 16.10.2007).
4. No caso dos autos, não há menor prova de que a apelante tenha sofrido ou que foi submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada à sua reputação, credibilidade e abalo do bom nome comercial, o que denota insubsistência quanto ao pleito de recebimento de indenização por danos morais, sob pena de se indenizar dano hipotético.
5. Conhecer e negar provimento, manter a sentença por outro fundamento (TJES, Apelação nº 013100008526, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/05/2018, DJe 14/05/2018).

Por outro lado, no tocante ao dano moral alegadamente experimentado pelo primeiro e pela segunda autora, cumpre observar que o cancelamento das linhas foi realizado quando o primeiro autor encontrava-se internado, inclusive necessitando de atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (fls. 19/20).

O comprometimento da comunicação nessa circunstância, principalmente em se tratando de idosos, somada ao considerável lapso temporal durante o qual os autores viram-se privados do uso do serviço essencial, extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando a obrigação de indenizar.

Em relação ao
quantum
, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”
(STJ, AgRg no REsp nº 1171470/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).

Diante disso, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o primeiro apelante e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a segunda apelante, montante que se
revela proporcional
às peculiaridades do caso concreto e está em consonância com o arbitrado por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes.

Por fim, quanto ao pedido de declaração de rescisão contratual sem dedução do percentual de
10% (dez por cento) em favor da apelada, registra-se que, além de ter sido formulado unicamente em grau recursal, é dissonante dos elementos constantes dos autos,
incluindo a própria narrativa autoral, que possui como pretensão principal justamente o restabelecimento e cumprimento do contrato firmado entre as partes, o que, por óbvio, afasta a possibilidade de provimento do recurso neste particular
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GETULIO GAMA, LEDA ESTHER CORDEIRO GAMA
e
GUARAVE GUARAPARI VEICULOS LTDA,
e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença guerreada, para reconhecer a legitimidade do primeiro autor e da segunda autora para figurar no polo ativo da demanda e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles (primeiro autor e segunda autora), mantendo os demais termos do édito sentencial.

Por tratar-
se
de responsabilidade contratual, sobre tal condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 405), até o arbitramento (STJ, Súmula 362), momento a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, como fator de incidência de juros e correção monetária.

Com a
reforma
parcial do édito sentencial, devem ser
restabelecidos
os ônus de sucumbência, de modo que, diante da sucumbência mínima da parte autora
(artigo 86, p. único do CPC)
, deverão ser suportados integralmente pela parte ré. Assim, condeno a
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
ao pagamento das custas processuais e da verba honorária de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2023 às 18:26:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45513301032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE LINHAS. USUÁRIOS DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL DAS PESSOAS FÍSICAS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar da titularidade das linhas telefônicas pertencer à pessoa jurídica, os usuários do serviço de telefonia possuem pertinência subjetiva para a demanda, eis que podem, em tese, ter sofrido danos em virtude do cancelamento do fornecimento do serviço. Legitimidade do primeiro autor e da segunda autora reconhecida.

2.
Aplica-se ao caso a legislação consumerista, eis as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor dos serviços de telefonia, na forma dos artigos 2º e 3º do diploma em referência.

3.
A despeito da condição de pessoa jurídica da terceira apelante, é certo que utiliza o serviço de telefonia como destinatária final, eis que não o emprega como insumo no exercício de sua atividade, bem como ostenta vulnerabilidade técnica, circunstância que autoriza a incidência da legislação protetiva.

4.
Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica não faz jus à indenização por dano moral pelo simples descumprimento contratual, sendo necessário significativo abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade.

5.
Embora tenha sustentado ter vivenciado constrangimentos perante clientes e fornecedores e perda de chances de novos negócios, a pessoa jurídica não demonstrou que do cancelamento das linhas telefônicas tenham decorrido consequências gravosas à sua honra objetiva.

6.
Quanto às pessoas físicas, o comprometimento indevido da comunicação durante internação médica, principalmente tratando-se de idosos, somada ao considerável lapso temporal durante o qual o uso do serviço essencial foi obstado, extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando a obrigação de indenizar.

7.
Em relação ao
quantum
, tem-se por
adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o primeiro apelante e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a segunda apelante, montante proporcional às peculiaridades do caso concreto, e que está em consonância com o arbitrado por este Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes.

8.
Recurso conhecido a parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.